Tribunal: TJSP
Processo: 1006642-24.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Residencial e Outras Avenças". Autores que reclamam a rescisão do contrato, ante a superveniência de crise financeira, com a restituição dos valores pagos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pelo afastamento da taxa de fruição. APELAÇÃO da demandada,

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano Residencial e Outras Avenças". Autores que reclamam a rescisão do contrato, ante a superveniência de crise financeira, com a restituição dos valores pagos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pelo afastamento da taxa de fruição. APELAÇÃO da demandada, que insiste na retenção de quantia equivalente a trinta por cento (30%) dos valores pagos, além da comissão de corretagem e dos valores vencidos e não pagos. EXAME: Pretendida revogação da "gratuidade" que não comporta acolhida, ante a ausência de prova da alteração da situação financeira dos autores. Rescisão contratual que impõe a restituição das quantias pagas. Possibilidade de retenção de quantia correspondente a vinte por cento (20%) dos valores pagos que, ante as particularidades do caso concreto e os valores adotados na prática Judiciária, revela-se razoável. Observância da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Impossibilidade de cobrança de taxa de fruição ou ocupação, por se tratar de terreno sem construção ou benfeitoria. Comissão de corretagem corretamente afastada, ante a ausência de previsão expressa no instrumento contratual. Retenção dos valores vencidos que tampouco é devida. Verba honorária sucumbencial que deve ser mantida. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO.*